Tribunal: CARF
Processo: 10768.004356/2001-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ALBERTO PINHEIRO GOMES ALCOFORADO
Assuntos: ITR - notific./auto de infração eletrônico - outros assuntos
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
S3-TE02
FL 33
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n°
10768.004356/2001-93
Recurso n°
141.338 Voluntário
Acórdão n°
3802-00.002 — r Turma Especial
Sessão de
16 de março de 2009
Matéria
Imposto Territorial Rural
Recorrente
JOSÉ MARIA ROLLAS-ESPÓLIO
Recorrida
DRJ-RECIFE/PE
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 1995
DECADÊNCIA. ITR - Exercício 1995. Tributo sujeito A sistemática do
lançamento de oficio, nos termos do art. 6° da Lei n° 8.847/1994. Prazo
decadencial contado na forma do art. 173, I, do CTN. Notificação de
lançamento retificativa emitida extemporaneamente. Lançamento decaído.
Recurso Voluntário Acolhido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência, nos temos do voto do relator.
Vac-

CIA HELEN
T
114:1-1.--
tt.
RAJANO DAMORIM - Presidente
I
LUIS ALBERTO P N EIRO GOMES E ALCOFORADO- Relator
EDITADO EM: 22/09/2009
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Mércia Helena
Trajano Damorim, Maria de Fatima Oliveira Silva e Luis Alberto Pinheiro Gomes e
Alcoforado.
1

Relatório
Cuida o presente feito administrativo de SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO (SRL), apresentada pela parte contribuinte em 26 de setembro de 1996 (fl. 05), na
qual são postuladas correções cadastrais quanto ao nome do sujeito passivo e ao respectivo
número de inscrito no CPF, bem como veicula impugnação ao lançamento do ITR relativo ao
exercício fiscal de 1995.
O credito tributário apurado foi formalizado por meio de notificação que,
ademais do imposto sobre a propriedade, concernente ao imóvel rural NIRF n° 4095260-6,
situado na municipalidade de São Joao da Barra/RJ, também exigia importes a titulo da
Contribuição Sindical Rural e do SENAR.
Na divisão de tributos da DRF — Rio de Janeiro/RJ, a solicitação retificativa é
acolhida pelo órgão fazenddrio, tendo sido mantida, todavia, o lançamento da exação em
comento.
Ao prosseguir com a cobrança, uma vez retificados os dados do contribuinte,
foi exarada nova notificação (fl.12), emitida em 05 de abril de 2001.
Cientificada
do
expediente,
a parte
apresentou manifestação
de
inconformidade (fls. 14/15), argüindo a decadência do lançamento, a prescrição da cobrança e
a ilegalidade da incidência das contribuições sindicais rurais na espécie, bem como suscitou a
questão de o imóvel estar ocupado por posseiros, fato que, segundo seu entendimento, atrairia a
responsabilidade dos invasores pelo pagamento dos tributos exigidos.
Levada a questão para julgamento pela 2. Turma da DRJ — Recife/PE, na
data de 22 de março de 2002, os pleitos formulados pela parte foram indeferidos em acórdão
ementado nos seguintes termos:
"Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR
Exercício: 1995
Ementa: DECADÊNCIA.
0 direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário só
se extingue após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
PRESCRIÇÃO.
As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade
do crédito tributário, de acordo com o inciso III, art. 151, da Lei
n°5.172/1966 (CT7V).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS.
As provas devem ser apresentadas na forma e no tempo previstos
na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CONTRIBUINTE DO ITR.
2

Processo n° 10768.004356/2001-93
S3-TE02
Acórdão n.° 3802-00.002
Fl. 34
0 Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular
de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer titulo, de
acordo com o art. 31, da Lei n°5.172/1966 (CTN).
CONTRIBUIÇÃO SIND. EMPREGADOR.
É empregador rural, quem, proprietário ou não e mesmo sem
empregado, em regime de economia familiar, explore imóvel
rural que lhe absorva toda a força de trabalho e lhe garanta a
subsistência social e econômico em área igual ou superior a
dimensão do módulo rural da respectiva região. Sendo esta
lançada e cobrada dos empregadores rurais sobre o valor
adotado para o lançamento do imposto territorial rural, quando
o empregador não é organizado em empresa ou firma, de acordo
com o Decreto-lei n° 1.166/1971.
Lançamento Procedente."
Cientificado do julgado, o ente contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
24/26) tempestivo, tendo sido levantada a preliminar de nulidade da decisão, por violação dos
princípios constitucionais, de matiz processual, do contraditório e da ampla defesa, encartados
no art. 5°, inciso LV, da Carta Magna, além de reiterar os termos manifestados na peça
defensiva.
Os autos foram distribuídos a este Conselheiro, na data de 23 de setembro de
2008, constando numeração até a fl. 32, última.
É o relatório.
,
Voto
Conselheiro LUIS ALBERTO PINHEIRO GOMES E ALCOFORADO,
Relator
De inicio, registro ao colegiado que conheço plenamente do presente recurso
voluntário por reunir, na integra, os requisitos processuais de admissibilidade, nos termos do
Decreto n° 70.235/1972.
Antes da análise meritória, cumpre ao órgão julgador analisar as questões
preliminares suscitadas pela parte: (i) decadência, (ii) prescrição e (iii) nulidade do julgado a
quo, por violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Preliminar de Decadência
Quanto A argüição de decadência do lançamento, algumas considerações,
pela oportunidade, devem ser feitas.
0 ITR, antes da vigência da lei no 9.393/1996, estava inserido na sistemática
de tributo submetido às balizas normativas do lançamento de ofieio l , sujeito, por conseguinte,
ao prazo extintivo previsto no art. 173, I, do CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
'Vide Lei n° 8.847/1994, art. 6°.
3

In casti, o ato tributário refere-se ao exercício de 1995, cujo fato gerador,
regido pela então Lei n° 8.847/1994, restou aperfeiçoado em 1° de janeiro daquele ano fiscal.
É certo afirmar que a primeira notificação de lançamento, acostada a fl. 06,
expedida em 19 de julho de 1996, não continha a identificação da autoridade fazendária que a
expediu, fato esse que revela inequívoco vicio de nulidade, nos termos da legislação e da
inteligência da Súmula n° 01, do TERCEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES, verbis: "t nula, por
vicio formal, a notificação de lançamento que não contenha a identificação da autoridade que a
expediu".
Uma vez eivada pelo apontado defeito jurídico, a nova notificação de
lançamento (fl. 10), para ser considerada válida, teria de ter sido emitida dentro do lapso
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Como o prazo fatal, nos termos legais, findou em 1° de janeiro de 2001,
percebe-se, sem sombra de dúvida, que o expediente notificatório foi emitido em desacordo
com as regras legais, restando o lançamento, portanto, decaído.
Inaplicável, portanto, as regras do art. 151 do CTN, visto se tratar de vicio
sanável apenas se o novo lançamento tivesse sido veiculado em notificação expedida antes do
prazo fatal extintivo.
É o que se infere a partir do art. 149, parágrafo único, do CTN: "A revisão do
lançamento s6 pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública".
Nesse sentido, voto no sentido de acolher a preliminar de Decadência,
DANDO PROVIMENTO ao presente recurso voluntário, prejudicada a análise das demais
preliminares e do mérito da contenda.
qL--
LUIS ALBERTO PIN RO GOMES E ALCOFORADO
4